Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO TEMA 699 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 16473043) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A., indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica ao seu ponto comercial.

2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo observou tal regramento ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravante.

3. No julgamento do Tema n. 699 da sistemática dos recursos repetitivos o c. STJ fixou tese no sentido de que, "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

4. Não se observa, neste instante processual, que o corte administrativo levado a efeito pela concessionária, ora agravada, decorrente de fraude no medidor de energia, tenha desrespeitado os critérios assentados na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 699 da sistemática dos recursos repetitivos, sobretudo no que se refere à garantia de devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo e à limitação temporal do interregno de cobrança.

5. Especificamente em relação ao período de cobrança das faturas de energia elétrica, cumpre anotar que a parte autora, ora agravante, sequer demonstrou o pagamento das faturas de fornecimento de energia referentes aos últimos 3 (três) meses, tendo em vista que os comprovantes bancários de pagamento apresentados ao ID 48800084 não correspondem aos códigos de barras referentes às faturas de ID 48800077. Não reunidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravante, na petição inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.